Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE À PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (ARTIGO 292, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ARTIGO 82, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2. Se, ao tempo do ajuizamento da ação, o contrato fraudulento já havia sido cancelado/encerrado na esfera administrativa, inexistia pretensão resistida e, por conseguinte, interesse processual quanto à declaração de inexistência da relação jurídica.
3. Na espécie, ante a ausência de pretensão resistida e de interesse processual relativamente ao pleito de declaração de inexistência de relação jurídica, o valor da causa deve corresponder única e exclusivamente à pretensão de compensação por danos morais, conforme preconizado pelo artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil.
4. Custas processuais e honorários advocatícios fixados, corretamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.